Tribunal: TJDFT
Processo: 0027232-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027232-30.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAEL FRANCISCO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese a manifestação do DISTRITO FEDERAL contida no ID 8228899, p. 7, analisando-se os documentos que constam dos autos, não foi possível localizar eventual pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor RAEL FRANCISCO DOS SANTOS. Assim, ante a ausência de pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac